Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
I - Exauridos os meios à disposição da credora para satisfação do débito e demonstrada a impossibilidade de pagamento pela devedora, que não manifesta interesse no pagamento e tampouco indica bens, admite-se a penhora de parte do seu faturamento como meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Arts. 835, inc. X, e 866 do CPC.
II – A empresa-executada não provou que a penhora inviabilizará o seu funcionamento, tampouco que o valor do contrato objeto da penhora representa a totalidade de sua receita. Decisão mantida.
III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.